Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728903-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BRUNO PEREIRA DE MACEDO, ESPÓLIO DE SALOMAO HERCULANO SZERVINSK RECORRIDO: ALESSANDRO ALVES NERY D E S P A C H O Considerando a determinação de rejulgamento conforme ID 44566789, intimem-se as partes para manifestarem-se, requerendo o que entenderem de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de março de 2023 15:23:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador